Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-71.2023.8.26.0144
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (condropatia patelar no joelho direito) – Comprovação pericial da lesão e da concausa – Reconhecida a incapacidade laborativa temporária da segurada – Auxílio-doença acidentário devido – Reabilitação profissional afastada – Recurso oficial provido em parte, improvido o apelo da autora.